Tribunal: TJES
Processo: 5000480-93.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-93.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS SA PINTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5000480-93.2021.8.08.0021

RECORRENTE: CARLOS SA PINTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 122 DO STJ. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DISTINGUISHING NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carlos Sa Pinto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da incidência do Tema 122 do STJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante, ao argumento de que jamais exerceu a posse sobre os imóveis tributados, embora o acórdão de origem tenha assentado, com base no contrato de promessa de compra e venda, a efetiva transferência da posse e a posterioridade dos débitos de IPTU em relação ao negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravante demonstrou distinção apta a afastar a aplicação do Tema 122 do STJ, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se a alegação de ausência de posse configura
distinguishing r
elevante ou mera tentativa de reexame da premissa fática fixada pela instância ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do CPC impõe à parte o ônus de demonstrar distinção concreta entre o caso em julgamento e o paradigma vinculante, de modo a justificar o afastamento da sistemática dos recursos repetitivos.

O Tema 122 do STJ estabelece que tanto o promitente comprador, na condição de possuidor a qualquer título, quanto o proprietário ou promitente vendedor podem ser responsabilizados pelo pagamento do IPTU.

O acórdão de origem reconhece, com base no exame do instrumento particular de promessa de compra e venda, que a posse do imóvel foi transferida ao agravante no momento da celebração do contrato.

O acórdão de origem também assenta que os débitos exequendos são posteriores à celebração do negócio jurídico, o que reforça a subsunção da controvérsia à tese firmada no Tema 122 do STJ.

A alegação de ausência de posse contraria diretamente a premissa fática expressamente fixada pela instância ordinária, razão pela qual não evidencia
distinguishing
, mas pretensão de rediscutir fatos e provas.

A decisão agravada observa corretamente a sistemática dos recursos repetitivos e mantém consonância com a jurisprudência da Corte Superior, ao negar seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em precedente repetitivo exige demonstração concreta de
distinguishing,
nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. A alegação recursal que contraria premissa fática expressamente fixada pela instância ordinária não afasta a incidência de tese firmada em recurso repetitivo. 3. Reconhecida a transferência da posse ao promitente comprador por força contratual e sendo posteriores os débitos tributários, aplica-se o Tema 122 do STJ quanto à legitimidade passiva para o pagamento do IPTU.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 122 dos recursos repetitivos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5000480-93.2021.8.08.0021

RECORRENTE: CARLOS SA PINTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 17366423) interposto por CARLOS SA PINTO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face do capítulo da decisão (id. 16628302) da Vice-Presidência que negou seguimento ao seu Recurso Especial (id. 14951231).

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos com base no Tema 122 do STJ (legitimidade passiva do promitente comprador para o pagamento do IPTU).

Nas razões recursais, o agravante defende a inaplicabilidade do referido paradigma vinculante. Sustenta que a sua situação fática distingue-se do precedente, porquanto jamais exerceu a posse sobre os imóveis tributados, encontrando-se estes registados em nome de pessoa jurídica diversa, o que teria sido corroborado por prova testemunhal. Aduz que a presunção de posse adotada pelo Tribunal de origem configura error in judicando.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos.

Ocorre que, na espécie, o Agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema 122 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese dispõe que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

No caso, a Câmara Julgadora, ao analisar detidamente o acervo documental carreado aos autos, assentou de forma inequívoca que a posse foi efetivamente transferida ao Agravante por força de instrumento contratual. O Colegiado de origem destacou que o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado pelo recorrente contém previsão expressa de transferência da posse no exato momento de sua subscrição, consignando, ainda, que todos os débitos exequendos são posteriores à celebração do referido negócio jurídico.

Dessa forma, a alegação do Agravante de que não detém a posse do imóvel colide frontalmente com a premissa fática expressamente assentada pela instância ordinária com base no exame do contrato.

Nesse cenário, a irresignação não configura um real
distinguishing
apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame de matéria fática para afastar a subsunção do caso à tese firmada no Tema 122.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.